Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729834-03.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ALABARCE ENGENHARIA LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE RECORRIDO: MILENA PELLEGRINI NOBREGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. PARTES. ESTADO ANTERIOR. NECESSIDADE. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É direito do contratante adimplente pedir a resolução do contrato firmado em virtude de inadimplemento da outra parte, caso não tenha interesse de executar o contrato, conforme o disposto no art. 475 do Código Civil. 2. É ônus da parte reputada como inadimplente a comprovação de que cumpriu as obrigações contratualmente constituídas. 3. A pandemia do coronavírus (Covid-19) não constitui causa suficiente, por si só, para servir de excludente de responsabilidade por inadimplemento contratual, especialmente quando não demonstrados os fatores imprevisíveis e impeditivos do cumprimento das obrigações constituídas em contrato posterior à referida crise sanitária. 4. O retorno das partes ao estado anterior ao da contratação (status quo ante) em caso de inadimplemento contratual é consequência necessária diante da resolução do contrato. 5. Impossível a inversão de cláusula penal em favor do consumidor quando inexiste previsão contratual de penalidade para o caso de inadimplemento de qualquer das partes. 6. Apelações desprovidas. A recorrente alega violação ao artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o necessário reconhecimento de motivo de força maior para fins de exclusão de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Destaca que a pandemia do coronavírus (Covid-19), apesar da ausência de paralisação de suas atividades, atingiu fortemente o setor de construção civil em geral e diversos setores interligados, o que prejudicou o cumprimento regular dos prazos estipulados no negócio jurídico firmado com a parte recorrida. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: O caso concreto não autoriza o reconhecimento do motivo de força maior previsto no art. 393 do Código Civil. O contrato é posterior ao período de início da pandemia e não foram demonstrados pela Alabarce Engenharia Ltda. quais seriam os impedimentos que surgiram após a celebração do contrato e que não eram passíveis de serem previstos no momento de sua celebração. O estado de emergência de saúde pública referido, portanto, não pode ser usado como pretexto para justificar o inadimplemento. O pedido de exclusão da responsabilidade da Alabarce Engenharia Ltda. pelo atraso no início da execução do objeto do contrato entabulado, fundado na possível afetação econômica/operacional oriunda da pandemia, deve ser devidamente instruído por documentos que atestem as alegações feitas. Não podem ser acolhidos os argumentos de Alabarce Engenharia Ltda., visto que destituídos de prova. A alegação de ocorrência de fato notório não se demonstra suficiente. Apesar de a pandemia ser fato notório, a afetação econômica/operacional da empresa para fins de cumprimento de suas obrigações contratuais não o é, de maneira que deve ser provada (ID 35723596). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005